Tribunal: TJPA
Processo: 0812849-38.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812849-38.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: IZABEL DA CONCEICAO SOARES DA COSTA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. SERVIDORA EFETIVA. CONCLUSÃO DE MESTRADO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
De início, importante assinalar que se trata de ato omissivo, consistente na ausência de efetivação da progressão funcional vertical da impetrante a despeito da obtenção da pós-graduação (mestrado).

2.
Não há que se falar em decadência quanto ao manejo deste remédio constitucional, porquanto se tratando de prestação de trato sucessivo tal prazo se renova a cada mês em que não há implemento da vantagem legalmente prevista.

3.
Diversamente do que fora alegado pela autoridade dita coatora a impetrante ostenta vínculo efetivo – estatutário como demonstrado pelos comprovantes de pagamento colacionados nestes autos e, diga-se de passagem, expedidos pela própria administração.

4.
O art. 15, II, da Lei Estadual nº 7.442/2010 prevê de forma expressa que a progressão almejada se dará mediante obtenção do título de mestrado, Curso de Ciências da Educação, documentalmente comprovado.

5.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0812849-38.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: IZABEL DA CONCEIÇÃO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: JULIANO LUIS ZUCATELI GUZZO (OAB/PA 14.882) e OUTROS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

PROCURADOR DO JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Trata-se de mandado de segurança contra ato omissivo atribuído a Secretário(a) de Estado de Administração, consubstanciado na ausência de efetivar a progressão funcional vertical da impetrante, pleiteada desde o ano de 2017 (processo nº 0001127981/2017 – SEDUC), em alegado descompasso com o disposto no art. 15, II, da Lei nº 7.442/2010.

Em síntese, a impetrante informou se tratar de servidora efetiva, lotada na Secretaria de Estado de Educação, graduada em nível superior e pós-graduada
stricto sensu
(mestrado) fazendo jus a gratificação prevista no art. 31, II da Lei Estadual nº 7.442/2010, no importe de 20% (vinte por cento), bem como progressão vertical de Professora Classe II para Classe III.

Asseverou que a autoridade vem se omitindo em efetivar a referida progressão pleiteada desde 2017 (processo administrativo nº 0001127981/2017 – SEDUC).

Relatou, ademais, ter obtido decisão favorável em outro mandado de segurança (processo nº 0813360-70.2021.8.14.0000), no qual restou reconhecido o seu direito de perceber a gratificação de titularidade em virtude de ter concluído o mestrado.

Diante disso, sustentou não haver razão para não lhe ser também deferida a progressão funcional vertical.

Requereu os benefícios da Justiça Gratuita, bem como a concessão de medida liminar, no sentido de ordenar, desde já, sua progressão funcional vertical para o Cargo de Professora Classe III, consoante previsto no art. 15, II, da Lei nº 7.442/2010. Ao final, pugnou pela concessão da segurança.

Em cognição sumária, única recomendada naquele estágio processual inicial, entendi pela concessão de medida liminar pleiteada, no sentido de determinar à autoridade dita coatora que efetivasse, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a progressão funcional vertical da impetrante para o Cargo de Professora Classe III, consoante previsto no art. 15, II, da Lei nº 7.442/2010 (ID 11018850).

O Secretário de Estado de Planejamento e Administração prestou informações aduzindo que a impetrante não é servidora efetiva, na medida em que ingressou nos quadros da administração sem prestar concurso público, motivo pelo qual não faz jus a progressão pretendida pugnando pela denegação da segurança (ID 11208317).

O Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido liminar (ID 11295181).

A impetrante apresentou contrarrazões (ID 11622219).

Instada a Procuradoria de Justiça manifestou-se concessão da segurança (ID 12404085).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

De início, importante assinalar que se trata de ato omissivo, consistente na ausência de efetivação da progressão funcional vertical da impetrante a despeito da obtenção da pós-graduação (mestrado).

Posto isto, não há que se falar em decadência quanto ao manejo deste remédio constitucional, porquanto se tratando de prestação de trato sucessivo tal prazo se renova a cada mês em que não há implemento da vantagem legalmente prevista.

Diversamente do que fora alegado pela autoridade dita coatora a impetrante ostenta vínculo
efetivo – estatutário
como demonstrado pelos comprovantes de pagamento colacionados nestes autos e, diga-se de passagem, expedidos pela própria administração (ID 10973726 – Págs. 1 a 6).

Acerca da progressão funcional vertical propriamente dita a Lei nº 7.442/2010 assim prevê:

Art. 15. A progressão funcional vertical dar-se-á pela passagem do servidor de uma classe para outra, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

I - a progressão para a Classe II ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

II - a progressão para a Classe III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação.

A legislação de regência prevê de forma expressa que a progressão almejada se dará mediante obtenção do título de
mestrado
, Curso de Ciências da Educação, documentalmente comprovado (ID 10973727).

Ora, se esta Seção de Direito Público em outro mandado de segurança, processo nº

0813360-70.2021.8.14.0000, relator Des. Roberto Gonçalves de Moura (ID 10973732), entendeu que a obtenção do aludido mestrado autorizava a percepção da gratificação de titularidade (art. 31, II, da Lei nº 7.442/2010), devida em razão do aprimoramento/qualificação profissional do servidor(a) do magistério, não há, portanto, óbice legal para deixar de reconhecer, agora em cognição exauriente, igualmente o direito a progressão funcional vertical também atrelada a obtenção da qualificação pela servidora mediante outorga do respectivo título de mestre.

Cumpre gizar, ainda, que o pleito administrativo formalizado pela imperante se arrasta desde 30/05/2017 sem manifestação conclusiva (ID 10973731). Significa dizer que desde o protocolo do pedido administrativo já se implementaram diversos exercícios financeiros não podendo sequer ser aventado o conhecido argumento relativo a ausência de disponibilidade orçamentaria.

ANTE O EXPOSTO, confirmando a liminar inicialmente deferida
CONCEDO A SEGURANÇA
em definitio, no sentido reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à progressão funcional vertical no Cargo de Professora Classe III, consoante previsto no art. 15, II, da Lei nº 7.442/2010, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Prejudicado o agravo interno (ID 11295181). Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/03/2023